Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603183-47.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LEANDRO SANTOS DIAS DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LEANDRO SANTOS DIAS DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0603183-47.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LEANDRO SANTOS DIAS,
CPF: 358.699.438-92, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialismo e Liberdade
- PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LEANDRO SANTOS DIAS DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SANTOS DIAS (REQUERENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
78464
16
13/05/2020 19:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.063

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603183-47.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LEANDRO SANTOS DIAS DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: LEANDRO SANTOS DIAS
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E
A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas final é de natureza formal,
que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto permitiu ao
Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira do
prestador.
5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
LEANDRO SANTOS DIAS, candidato ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Num. 7846416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316494829100000007414042
Número do documento: 20051316494829100000007414042

Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências apontando uma série de Irregularidades e
indicando a necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id.
3332566).
Intimado, o prestador solicitou a dilação do prazo (id. 3522716), que foi
deferido (id. 3532416), ato contínuo o candidato juntou a prestação de contas final
retificadora (id. 3792266 e ss.).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas (id. 5703816).
Devidamente intimado para se manifestar, o prestador solicitou novamente
a dilação do prazo (id. 5899166), que também foi deferida (id. 5908266), oportunidade
que juntou a segunda prestação de contas final retificadora (id. 6220516 e ss.) e, em
seguida, a terceira (id. 6522766 e ss.).
Ao final das análises, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer pós conclusivo opinando pela aprovação com ressalvas das contas do
candidato (id. 6918416).
Houve manifestação final do prestador afirmando desconhecer a doação
direta recebida por outro candidato, qual seja, João José de Arruda (id. 6937066).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pela
aprovação com ressalvas da contas (id. 7063766).
Em novo despacho, determinei o encaminhamento dos autos ao Setor
Técnico a fim de esclarecer se a divergência na movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (apontada no item 8.1
do parecer id. 5703816) havia sido sanada, e, em nova análise o setor técnico afirma
que com a apresentação das contas finais retificadoras a inconsistência foi sanada (id.
7314466).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma
intempestiva e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas.
Num. 7846416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316494829100000007414042
Número do documento: 20051316494829100000007414042

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.966,52 a título de
receita sendo:
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: a) intempestividade na apresentação da prestação de contas
final; e b) declarada doação direta realizada por outro candidato mas não registradas na
prestação de contas em exame.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que a irregularidade constante no item i é considerada como falha formal que não
compromete a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no presente caso, que
ela autoriza apenas a aposição de ressalva.
Assim, para melhor apreciação do feito, passo a análise da irregularidade
apontada no item b.
b) declarada doação direta realizada por outro candidato mas não
registradas na prestação de contas em exame – recebida de JOÃO JOSÉ DE
ARRUDA JUNIOR, no valor estimável de R$ 5.400,00, referentes a material de uso
comum, com as despesas lançadas na prestação de contas do doador:
Aponta o setor técnico que o prestador teria recebido doação estimável em
dinheiro do candidato João Arruda, porém não teria lançado referida doação na
presente prestação de contas.
Em manifestação o prestador afirma que referida doação jamais foi
recebida pelo ora prestador, afirmando “desconhecer qualquer relação entre o referido
candidato JOÃO JOSÉ DE ARRUDA JUNIOR e o ora prestador. (...) Acredita-se que
seja erro material de digitação dos responsáveis pela prestação de contas do prestador
João Jose de Arruda Junior” (id. 6937066).
Ocorre que, da análise do Relatório de Doações a Candidatos/Partidos
(Doações a Terceiros) apresentado pelo candidato JOÃO JOSÉ DE ARRUDA JUNIOR,
disponível no sistema SPCE, não foi possível verificar o lançamento da referida doação
estimável. Não havendo indicação de doação estimável em dinheiro, contratada e paga
pelo candidato João Arruda e doada a Leandro de Araujo Crestani, é um equívoco o
apontamento pelo setor técnico da presente irregularidade.
De todo modo, apenas a título argumentativo, destaco que ainda que
estivesse comprovada a realizada da doação, com o consequente descumprimento da
obrigação de registrar a doação, a simples ausência do registro de valores pagos por
outro candidato - e, devidamente consolidados na prestação de contas desse - não tem
Num. 7846416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316494829100000007414042
Número do documento: 20051316494829100000007414042

o condão de macular todo o conjunto da contabilidade em exame, na medida em que
houve o registro da despesa pelo doador, bem como dos recursos utilizados para
pagamento da despesa pelo candidato doador, devendo ser destacado que o próprio o
setor técnico deste Tribunal opinou pela aprovação das contas, razão pela qual não há
se falar em prejuízo à análise.
Cabe aqui ressaltar o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE VEREADOR (PP).
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. NÃO PROVIMENTO.
(...)
3. Omissão de registro de valor pago por outro candidato atinente à doação estimável em
dinheiro de material de propaganda eleitoral de uso comum.
(...)
5. A omissão de registro do recebimento de doação estimável entre candidatos,
decorrente de uso comum de material de propaganda eleitoral paga pelo candidato ao
cargo majoritário, constitui erro material relevante, que pode inviabilizar a atividade de
controle da regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, circunstância, todavia, ausente
no caso concreto.
6. Inexistem elementos no acórdão regional que permitam o reconhecimento da
gravidade da falha averiguada - ausente menção ao percentual dos valores envolvidos - a
ensejar a desaprovação das contas da agravada.
7. Aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as
contas com ressalvas quando ausente gravidade das circunstâncias do caso concreto.
Precedentes. Conclusão Agravo regimental conhecido e não provido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 51006, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/06/2018)

Portanto, concluo que a presente falha sequer se verificou na prestação de
contas em análise, devendo ser apontada a ressalva somente pela apresentação
intempestiva da presente prestação, a qual não comprometeu a apreciação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e a manifestação da d.
Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com ressalvas as
contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por LEANDRO SANTOS DIAS.
É o voto.

Num. 7846416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316494829100000007414042
Número do documento: 20051316494829100000007414042

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603183-47.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: LEANDRO SANTOS DIAS - Advogado
do(a) REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.05.2020.

Num. 7846416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316494829100000007414042
Número do documento: 20051316494829100000007414042